Tribunal: TJMT
Processo: 1005604-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005604-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORACI OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 452.516.301-15 (RECORRENTE), MIKAELI FONSECA DE SOUZA - CPF: 025.628.611-67 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005604-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1005604-02.2024.8.11.0001

Recorrente: Joraci Oliveira de Paula.

Recorrido
: Banco Pan S.A.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005604-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1005604-02.2024.8.11.0001

Recorrente: Joraci Oliveira de Paula.

Recorrido
: Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Joraci Oliveira de Paula
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença:
(Id.

204839655):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que

inexistem motivos que justifiquem que o alegado dano sofrido pelo recorrente foi por culpa da reclamada, visto que não existem sequer inícios de prova para tal
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 204839656):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id 204839663):
a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005604-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1005604-02.2024.8.11.0001

Recorrente: Joraci Oliveira de Paula.

Recorrido
: Banco Pan S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que a autora alega estar sofrendo descontos em sua aposentadoria, referentes a cartão de crédito não contratado.

Da narrativa inicial a recorrente alega que
tomou ciência de um desconto que estava sendo realizado diretamente de sua aposentadoria na quantia mensal de R$ 41,35 (quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) - empréstimo sobre a RMC, que se trata de um cartão de crédito consignado. Contudo, aduz que desconhece a contratação.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, em que pese as alegações da autora referente à não contratação do cartão de crédito em questão, não restaram comprovados os fatos constitutivos de seu direito.

Em contraponto, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar existência da relação jurídica, com a apresentação do Termo de Adesão de Empréstimo com assinatura digital da autora, acompanhado de biometria facial, RG e geolocalização, todos com as respectivas datas e horários, conforme se vê no Id. 228191665.

Assim, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pelo banco recorrido capaz de ensejar reparação civil.

Sem razão a recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado o cartão de crédito, ou autorizado os descontos sobre seu benefício previdenciário. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo/cartão consignado.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo banco a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu o recorrido no exercício regular de direito ao efetuar o desconto relativo ao cartão de crédito consignado descontado no benefício da recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.- (N.U 1002208-53.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS TODOS ASSINADOS E TED EM FAVOR DA AUTORA. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO FUNCIONAL. ELEMENTO PROBATÓRIO AUSENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora são devidos, conforme Contrato com Cédula de Crédito Bancário assinada, cópia do documento pessoal, demonstrativo da operação e comprovante de transferência eletrônica, RG e CPF devidamente digitalizados, não impugnados, com assinatura de similaridade visível a olho nu, aplica-se a súmula n° 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral A alegação de parte idosa não é crível para desconfigurar a contratação, quando capaz e diante de similaridade na assinatura aposta à procuração e documento pessoal juntados à exordial o qual possuem assinatura aposta, inclusive idênticas ao do contrato de empréstimo consignado da defesa, aplica-se a SÚMULA 32 da Turma Recursal. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados no benefício previdenciário da parte consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito (N.U 1000960-94.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024